Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CONFISSÃO JUDICIAL DE DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE JÁ DECLARADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indeferido o pagamento da cártula, o possuidor do cheque poderá valer-se de Ação Monitória, para cobrar o valor nele estampado. Na Exordial desta Ação, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos do artigo 531 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. A dispensa do autor da Monitória em descrever o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula não implica em obrigatoriedade do pagamento do valor, sem qualquer meio de defesa. Caberá ao réu alegar a inexistência da dívida.
2. A Jurisprudência reconhece a existência de algumas situações excepcionais nas quais a defesa pode discutir a validade do negócio subjacente à emissão do cheque, como, por exemplo, quando não ocorrer a circulação da cártula.
3. Declarada a nulidade do contrato subjacente, em Sentença Judicial proferida em Ação Anulatória cujo objeto cinge-se à análise da validade do vínculo, a pretensão de cobrança dos cheques mostra inviável.
4. Recurso conhecido e não provido.